Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPVA. VEÍCULO ROUBADO. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SEGURADORA. PROPRIETÁRIA. VÉICULO. BAIXA. DETRAN. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que alega, preliminarmente, ausência de pressuposto de validade do processo, em razão de litisconsórcio passivo necessário com a Seguradora, diante da responsabilidade tributária solidária. No mérito, sustenta que não houve requerimento administrativo da concessão da isenção, já contando a autora com outras inscrições em Dívida Ativa relativas a outros débitos, atraindo, assim, aplicação do enunciado da Sumula 385/STJ. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e do Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
4. Nos casos de roubo/furto de veículo, o proprietário deve comunicar o fato ao DETRAN a fim de que os encargos administrativos (multas) e tributários (IPVA) não lhe sejam imputados nesse intervalo, e bem assim para que sobre si não recaiam suspeitas por ilícitos praticados implicados no veículo.
5. Na presente demanda, não há controvérsia de que o veículo foi roubado, em 12/07/2015 (ID 17559038) e a autora informa em sua inicial que a indenização securitária foi paga, à época.
6. Em tal situação a transmissão da propriedade se verifica como efeito do cumprimento mesmo do contrato de seguro, em razão do qual o segurado é indenizado e a propriedade do auto, se vier a ser recuperado, pertence à seguradora.
7. O consumidor/segurado que recebe a indenização pelo furto do seu veículo, e uma vez tenha outorgado à seguradora o documento necessário à transferência da propriedade, tem a legítima expectativa de que a seguradora adote todas as providências inerentes ao negócio de aquisição de veículo furtado, dentre eles a transferência da propriedade, quando (e se) encontrado o veículo, a fim de formalizar adequadamente a situação registraria do bem objeto do negócio junto ao órgão executivo de trânsito.
8. A seguradora que assume a propriedade do veículo sub-roga-se no dever de comunicar nova titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, que originalmente era do vendedor, conforme art. 134 do CTB.
9. Apesar de a transferência do bem somente ser possível diante da localização do veículo furtado/roubado, os tributos incidentes sobre este são de responsabilidade da seguradora desde o dia do furto/roubo, cabendo acrescentar que a comunicação ao DETRAN deve ser realizada pela seguradora assim que consolidar o veículo ao seu patrimônio, ou seja, após o pagamento da indenização securitária.
10. É de se constatar, pois, ausência de pressuposto de validade do processo, ante a falta da seguradora no polo passivo da demanda.
11. Sentença anulada. Retornem-se os autos ao Juízo a quo para que seja determinada a emenda à inicial, a fim de que seja a seguradora incluída no polo passivo da demanda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).